Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-19.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002848-19.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 367.165.371-04 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO A TÍTULO DE “SEGURO CREDITO PROTEGIDO”. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em desconto indevido, nem em existência de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que não foram apresentadas provas suficientes a demonstrar a contratação do “seguro credito protegido” que está sendo descontado de sua conta corrente desde janeiro/2017.

O Recorrido, por sua vez, afirma que os seguros foram contratados no terminal de auto atendimento quando da formalização dos empréstimos mediante pagamento por débito em conta. Segundo o Recorrido, o seguro prestamista visa garantir a quitação ou amortização de dívidas assumidas com operações de crédito pessoal, em caso de morte natural ou acidental do seguro. Alega ainda que a solicitação de cancelamento do seguro (independente do cancelamento ou liquidação do empréstimo) pode ser feita pelo cliente na Central de Atendimento da Aliança do Brasil ou nas Agências do Banco, ora recorrido.

Pois bem.

A previsão para a incidência do seguro prestamista está inserido nas condições gerais do contrato de abertura de crédito rotativo CDC automático, cláusula primeira, parágrafo quarto,

que informa que
“
O valor solicitado pelo MUTUÁRIO será acrescido do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, constituindo, assim, o valor total do empréstimo/financiamento.”.

Já no sitio do requerido na internet, o seguro denominado “BB Seguro Crédito Protegido” esta devidamente especificado, nos seguintes termos:

“Deixe sua família amparada, o Seguro de Crédito do BB cobre o valor de seu financiamento em caso de falecimento.

Ao fazer uma operação de crédito, considere proteger sua família desta dívida com um seguro de crédito.

Ao realizar um empréstimo ou financiamento, deve-se levar em conta o que acontecerá com o saldo devedor caso você venha a faltar.

Para cenários como esse existe o BB Seguro Crédito Protegido. Ele quita ou amortiza o saldo devedor da operação de crédito contratada.

Assim, você protege sua família das dívidas e ganha muito mais sossego na sua vida.

Requisitos para contratar BB Seguro Crédito Protegido

·

Idade para contratar: entre 18 anos e 70 anos completos

·

Valor do capital segurado: entre R$ 70,00 e R$ 1.000.000,00

Vantagens do BB Seguro de Crédito

·

O prêmio do seguro pode ser financiado nas parcelas dos empréstimos (em contratações novas de empréstimos e financiamentos)

·

O prêmio do seguro pode ser debitado mensalmente em conta corrente ou cartão de crédito (nas contratações de seguro para empréstimos e financiamentos já existentes)

·

O seguro abrange diversas linhas de crédito (CDC)

·

Você não deixa dívidas para seus herdeiros

·

Quem você indicar como segundo beneficiário receberá indenização se houver saldo remanescente”

Conforme consta dos documentos juntados com a defesa, a Autora realizou diversos empréstimos pelo canal de auto atendimento, utilizando sua senha pessoal, não havendo irresignação por parte da consumidora, quanto a legalidade destes contratos.

Assim, a contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade da autora, não há que se falar em ilegalidade.

Cabe acrescentar que
somente depois de decorrido aproximadamente 4 (quatro) anos da celebração dos contratos de empréstimos a consumidora resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a titulo de seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022